Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709229-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, MARIA CELIA DE CASTRO MELO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DANICKI APELADO: ANNA DANICKA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelada (ANNA DANICKA), em 5 cinco, dias sobre os documentos juntados pela apelante no id. 36356720/36356726. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora